Tribunal: TJES
Processo: 5009029-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009029-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: HAYANNE GRIPPA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5009029-31.2022.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRID
A
:
HAYANNE GRIPPA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO. QUANTUM DE MULTA EXORBITANTE. TESES REJEITADAS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
VIVO S.A.
em face da sentença
de Id. 10241087
que negou seguimento aos embargos à execução anteriormente opostos. Na decisão recorrida o Ilmo. Juízo primevo entendeu como devida a multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em desfavor do recorrente por descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma
integral
da sentença, alegando
que
a exequente não fez prova do descumprimento de obrigação legal, em que requer o afastamento da multa imposta e,
subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, em apertada síntese, na origem acolheu-se parcialmente os pedidos iniciais e determinou à executada/recorrente que não inclua e consequentemente cobre da autora/exequente serviços não contratados a partir de Junho/2023 sob pena de multa arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança.
Ocorre que a exequente peticionou (Id. 10240998) informando o descumprimento e postulando pela condenação da recorrente em multa no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão de seis cobranças
.

4.

Ato contínuo, em que pese os embargos à execução em Id. 10241029 opostos pelo aqui recorrente, sobreveio a decisão de Id. 10241087 acolhendo o pedido supramencionado, vez que devidamente evidenciado pela exequente as (seis) cobranças indevidas posteriores a data fixada, realizadas pela executada.

5.
Nesse cenário,
tem-se que o
caso em apreço se trata de evidente relação de consumo
(
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
)

de forma que resta evidente o descumprimento da imposição legal da parte recorrente, visto que a parte executada elenca aos autos seis faturas com serviços não contratados, de Julho a Dezembro/2023, ou seja, após Junho/2023, mês em que o Ilmo. Juízo primevo determinou a imposição da obrigação de fazer com penalidade de multa.

6.

Assim, não prospera o argumento recursal de que a exequente não fez prova do crédito constituído a título de multa, ao revés, não só a autora comprova as cobranças promovidas pela ré
(Id. 10240998)
bem como esta não foi capaz de atestar a regularização das faturas, ônus que lhe pertencia e deixou de cumprir, em especial pela responsabilidade objetiva e inversão o ônus da prova, ambos positivados no CDC.

7
.

Lado outro, o
valor da multa fixado em seis mil reais, objeto de impugnação pelo recorrente, revela-se condizente com a gravidade e reincidência das violações cometidas, já que a penalidade foi imposta em razão de seis descumprimentos reiterados, refletindo a persistência do comportamento infracional que busca, por meio da medida coercitiva, assegurar a efetividade da decisão judicial.

8
.

P
ortanto
,
restando devidamente comprovado os descumprimentos (bem como na proporção com a pecúnia) e sopesando com o fator de que
a fixação do quantum da multa possui fundamento tanto na
coercividade
de
se fazer
cessar condutas que desrespeitam determinações judiciais como
também
no
efetivo
cumprimento da função punitiva e pedagógica associada à sanção,
denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
0
.
C
ONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)